Tribunal: STF
Processo: Rcl 92758
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-22
Data de publicação: 2026-04-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Vistos. 
Cuida-se de reclamação constitucional ajuizada por P. R. da S. S.  contra ato do Juízo da 2ª Vara de Garantias de Salvador/BA, sob o fundamento de desrespeito à Súmula Vinculante nº 14.
A defesa narra que 

 “O Reclamante figura como investigado no procedimento supra, que culminou na representação por Quebra de Sigilo de Dados/Telefônicos, distribuída à 2ª Vara de Garantias de Salvador/BA sob o nº 8048266-53.2026.8.05.0001.
Ao tomar conhecimento da existência do procedimento e da iminência de sofrer uma gravíssima medida de quebra de sigilo de dados/telefônicos por meio de consulta pública ao PJE 1ª Instância do TJBA, a patrona do Reclamante protocolou, em 23 de março de 2026, pedido de habilitação e acesso integral às diligências já produzidas nos autos por meio do PJE.
O pedido foi indeferido pelo MM. Juízo da 2ª Vara de Garantias de Salvador/BA por meio do Excelentíssimo Dr. Marcelo de Almeida Costa, conforme e-mail institucional recebido em 24.03.2026, anexo. Portanto, em um ato que agrava o cerceamento de defesa, a advogada do Reclamante não foi formalmente intimada da referida decisão pelos meios processuais adequados.
Isso porque, no dia 24 de março de 2026, e somente após a advogada ter entrado em contato com a serventia para solicitar informação diante da ausência de acesso, é que foi enviado, por um estagiário de direito, via e-mail, um trecho da decisão denegatória (cópia do e-mail anexa). Tal informalidade e a ausência de uma intimação regular demonstram o tratamento precário dispensado a uma prerrogativa profissional e a uma garantia constitucional. Este cenário indicaria a configuração de uma "expedição de pesca probatória" (fishing expedition), vedada em nosso ordenamento, conduzida sob o manto de um sigilo que serve apenas para impedir a defesa de atuar.”

Nesse sentido, sustenta que a negativa de acesso aos autos do processo contraria o verbete vinculante e limita o exercício profissional da advocacia.
Argumenta, ainda, que a ausência de apreciação do pedido de habilitação restringe o acesso aos autos de modo a comprometer o pleno exercício do contraditório e da ampla defesa.
Ao final, requer 

“a) A concessão da MEDIDA LIMINAR, inaudita altera pars, para determinar que: i. A Autoridade Reclamada disponibilize de imediato o acesso integral e irrestrito desta patrona a todos os elementos de prova já documentados nos autos Processo de Origem nº: 8048266-53.2026.8.05.0001, bem como dos Procedimentos Investigatórios prévios, independente da esfera e órgão e sobretudo daqueles já documentados no Ministério Público do Estado da Bahia, incluindo a íntegra da representação ministerial pela quebra de sigilo;
ii. a suspensão imediata do trâmite do Processo nº 8048266-53.2026.8.05.0001 até que haja a efetiva disponibilização do Reclamante e de sua patrona nos autos acima mencionados;
iii. a suspensão imediata dos procedimentos investigatórios prévios e correlatos ao processo nº 8048266-53.2026.8.05.0001 até que seja franqueada vistas e cópia destes procedimentos (processos investigatórios prévios e autos nº 8048266-53.2026.8.05.0001) a esta defesa. 
(...)
e) Ao final, no mérito, a procedência integral da presente Reclamação para cassar o ato reclamado e, em definitivo, garantir o direito de acesso do Reclamante aos autos nº 8048266- 53.2026.8.05.0001 e procedimentos investigatórios prévios correlatos (principalmente àqueles que tramitem no Ministério Público do Estado da Bahia sob sigilo), nos exatos termos da Súmula Vinculante nº 14.”

Em 31/03/2026, indeferi o pedido liminar e solicitei informações à autoridade reclamada para melhor aferir a plausibilidade do direito alegado (e-doc. 13).
As informações foram prestadas pela autoridade reclamada, em ofício juntado aos autos em 17/04/2026.
É o relatório. Decido.
O cabimento da reclamação, instituto jurídico de natureza constitucional, deve ser aferido nos estritos limites das normas de regência, que somente a concebem para preservação da competência do Tribunal e para garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, l, CF), bem como contra atos que contrariem ou indevidamente apliquem Súmula Vinculante – alegação dos autos, cujo dispositivo constitucional está assim vazado:

“Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei. 
§ 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.”

Ainda pertinente a redação do art. 988, III e § 4º, do Código de Processo Civil de 2015:

“Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para: (…) 
III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; 
§ 4º As hipóteses dos incisos III e IV compreendem a aplicação indevida da tese jurídica e sua não aplicação aos casos que a ela correspondam.”

O parâmetro apontado pelo reclamante e a Súmula Vinculante n. 14 do STF, in verbis:

Súmula Vinculante 14 
“É direito do defensor, no interesse do representado, ter acesso amplo aos elementos de prova que, já documentados em procedimento investigatório realizado por órgão com competência de polícia judiciária, digam respeito ao exercício do direito de defesa.”

O reclamante alega não ter conseguido acesso aos autos do processo já mencionado, fato que impediria que a defesa constituída pudesse exercer sua função, violando o direito à ampla defesa e o pleno exercício do contraditório técnico.
Colhe-se dos autos das informações prestadas pela autoridade reclamada:

“O processo de origem (nº 8048266-53.2026.8.05.0001) consiste em um pedido cautelar de quebra de sigilo bancário formulado pelo Ministério Público do Estado da Bahia. O pleito foi distribuído a este Juízo da 2ª Vara de Garantias da Comarca de Salvador e tramita sob rigoroso segredo de justiça.
(...)
A Defesa do Reclamante insurge-se contra o indeferimento de acesso aos autos. Ocorre que a negativa de acesso, ocorrida por volta dos dias 23 e 24 de março de 2026, deu-se justamente porque o pedido ministerial de quebra de sigilo estava pendente de análise e, logo em seguida, a medida foi deferida e encontra-se atualmente em fase de cumprimento pelas instituições financeiras.
A restrição de publicidade imposta não possui caráter definitivo ou arbitrário. Trata-se de uma limitação temporária e estritamente cautelar. A publicidade de uma decisão que defere quebra de sigilo bancário, antes ou durante a fase de coleta e transmissão dos dados pelos bancos, frustraria por completo a eficácia da diligência.
O enunciado da Súmula Vinculante nº 14 do Supremo Tribunal Federal assegura o direito de acesso amplo aos elementos de prova que se encontrem "já documentados" no procedimento investigatório. A referida súmula não garante o acesso prévio ou simultâneo a diligências investigativas que estão em pleno curso de execução.
No caso concreto, os relatórios financeiros, faturas, extratos e contratos solicitados às instituições bancárias ainda não foram integralmente remetidos e juntados aos autos. Trata-se, portanto, de prova não documentada de forma definitiva. A ciência prévia do investigado sobre o escopo exato da quebra de sigilo poderia viabilizar a ocultação de patrimônio, a destruição de provas paralelas ou a interferência indevida na apuração.
Uma vez concluída a diligência de quebra de sigilo, com a respectiva documentação dos resultados financeiros nos autos, a restrição será imediatamente levantada. Nesse momento futuro, será garantido à Defesa o acesso integral ao acervo probatório, resguardando-se o exercício pleno do contraditório e da ampla defesa, em estrita observância à Súmula Vinculante nº 14.
(...)
A decisão de manter o sigilo absoluto sobre diligências em curso encontra sólido amparo na jurisprudência consolidada desse Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça. Os tribunais superiores confirmam que a negativa de acesso não viola a Súmula Vinculante 14 quando justificada pela pendência de medidas investigativas.”

Logo, o quadro documental permite concluir que, ao contrário do alegado, não há violação à Súmula Vinculante nº 14, mormente porque “as diligências em andamento não estão contempladas pelo teor da Súmula Vinculante 14” (Rcl 22.062-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 20/5/2016).
Em face disso, verifica-se ausência de aderência estrita entre o ato reclamado e o parâmetro de controle invocado (SV 14). E a relação de pertinência estrita é requisito indispensável para o cabimento da reclamação. 
A propósito: Rcl 7.082 AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 11/12/2014; Rcl 11.463 AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe de 13/02/2015; Rcl 15.956 ED, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe de 05/03/2015; Rcl 12.851 AgRsegundo, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 26/03/2015, entre outros.
Ante o exposto, nego seguimento à presente reclamação, nos termos do art. 21, §1°, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.
Publique-se.
Brasília, 22 de abril de 2026.

Ministro DIAS TOFFOLI
Relator
Documento assinado digitalmente